Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-62.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – ESCOAMENTO DE ESGOTO – IRREGULARIDADE – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL – APELO DOS RÉUS – BLOQUEIO DE ACESSO (VALO DE ESGOTO) QUE PERTENCE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO - ILICITUDE
I - Não se conhece do recurso cuja fundamentação se aparta dos fundamentos elencados na r. sentença, sem

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – ESCOAMENTO DE ESGOTO – IRREGULARIDADE – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL – APELO DOS RÉUS – BLOQUEIO DE ACESSO (VALO DE ESGOTO) QUE PERTENCE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO - ILICITUDE
I - Não se conhece do recurso cuja fundamentação se aparta dos fundamentos elencados na r. sentença, sem demonstrar o desacerto desta, para que fossem ilididos os fundamentos em que ela se embasou. Razões recursais que não impugnam os fundamentos da r. sentença atacada;
II - Ofício da Sabesp que baseado no artigo 42, da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) indicou que "quando o único ponto de coleta viável na rede pública estiver em nível superior as instalações da unidade usuária, o usuário se responsabilizará pela construção, operação e manutenção dos equipamentos necessários à elevação do esgoto, que permita a sua posterior captação pelo prestador ou uma alternativa técnica obtida, mediante concordância entre as partes envolvidas";
III – Caracterizado o ilícito perpetrado pelos réus-reconvintes, que se apropriaram de imóvel alheio (valo da Prefeitura Municipal) e fecharam a passagem de esgoto irregularmente utilizada pela autora reconvinda;

RECURSO da autora NÃO CONHECIDO
RECURSO dos réus NÃO PROVIDO